Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700226-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: L. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA VIEIRA LIMA D E S P A C H O A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se equivocadamente no ID 21960840. Considerando que ainda não houve julgamento no presente feito, retornem os autos ao Ministério Publico para apresentação de parecer. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator